Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-63.2016.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e erro material – Verificação – Citação acórdão proferido em agravo de instrumento sem correlação com os dados do processo sub judice – Ilegitimidade passiva do corréu Banco Itaú BMG Consignado S/A verificada – Comprovação de que o contrato objeto da demanda não foi firmado com o embargante nem com empresa de seu grupo econômico – Extinção do processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e erro material – Verificação – Citação acórdão proferido em agravo de instrumento sem correlação com os dados do processo sub judice – Ilegitimidade passiva do corréu Banco Itaú BMG Consignado S/A verificada – Comprovação de que o contrato objeto da demanda não foi firmado com o embargante nem com empresa de seu grupo econômico – Extinção do processo sem julgamento de mérito com relação ao Banco Itaú BMG Consignado S/A – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.